Tribunal: TJDFT
Processo: 0716745-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Processo : 0716745-47.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão[1] que, em ação de rescisão de contrato de prestação de serviços c/c indenização por dano material e moral, deferiu o pedido de tutela cautelar para determinar o bloqueio via BACENJUD no valor de R$ 48.000,00, em face do aqui agravante, B &amp; T Associados Corretora de Câmbio Ltda, e demais réus. Em suas razões, narra a agravante que, conforme email do Banco Central do Brasil, juntado na própria exordial, a IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda - Epp não possuía vínculo de correspondente cambial com a agravante à época da compra de moeda estrangeira efetuada pela agravada. Ademais, defende que, caso a operação de venda de moeda estrangeira tenha ocorrido, fora feito sem qualquer ingerência da B&amp;T Corretora, vez que sequer foi registrada no Sistema de Informações do Banco Central. Ressalta ainda que, nos termos dos artigos 13; 34, III; e 70 da Circular no 3.691/13 do BCB, e art. 9o, § 2o, da Resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN) n° 3.954/2011, é vedada a promessa de entrega futura, assim como a IEX só poderia realizar operações cambiais com seus clientes desde que fossem dentro do limite máximo de US$3.000,00. Nesse cenário, defende ser a r. decisão recorrida ilegal e abusiva, vez que desconsiderou[2]: (i) a ausência de risco ao resultado útil do processo para a concessão de tutela cautelar em face da B&amp;T Corretora; (ii) o descabimento da medida de arresto diante da ausência de título executivo; (iii) a ausência de requisitos atinentes à verificação, em cognição sumária, da responsabilidade civil (culpa, dolo e nexo de causalidade), antecipando dessa forma o mérito, antes mesmo da citação da parte; (iv) o fato de que a operação realizada pela parte autora com a IEX (compra de moeda estrangeira com entrega futura) é VEDADA pelo Banco Central do Brasil; (v) o fato de que os valores (ou moedas) penhorados(as) são ESSENCIAIS à atividade da empresa recorrente e seus legítimos correspondentes cambiais, tratando-se, portanto, de bens impenhoráveis, na forma do art. 831, V, do CPC; e (vi) a ilegitimidade da empresa agravante. Complementa que a medida constritiva realizada, no contexto de pandemia, pode gerar perigo de dano às atividades empresariais da agravante, impacto financeiro capaz de gerar paralisação das operações cambiais e impossibilidade de pagamento e manutenção do quadro de funcionários. Pede concessão da tutela provisória recursal para que seja reconsiderada a r. decisão de arresto, sendo desbloqueados os valores indisponibilizados nas contas da agravante. No mérito, o provimento do recurso para, confirmando a tutela deferida, reformar a decisão impugnada. Petição da agravada informando ciência do presente agravo de instrumento, colacionando decisões similares, e afirmando que os fundamentos serão melhores expostos em contraminuta [3]. É o relatório. Decido. De início, devo salientar que a decisão atacada no presente agravo de instrumento não tratou da ilegitimidade passiva da agravante, tampouco sobre exclusão de litisconsorte. Logo, em que pese a legitimidade ad causam constituir matéria de ordem pública, inviável o exame dessa questão em sede de agravo de instrumento se ainda não submetida à apreciação do juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Além disso, a legitimidade da parte não compõe o rol do art. 1.015 do CPC, cuja taxatividade somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, segundo tese 988/STJ dos recursos especiais repetitivos. Por conseguinte, tendo em vista que o julgamento dessa questão em eventual apelação não se tornará inútil, no presente agravo sequer deve ser conhecida da alegação de ilegitimidade passiva da B &amp; T Associados Corretora de Câmbio Ltda[4]. No mais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. In casu, vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão da medida liminar. Compete ao Conselho Monetário Nacional fixar as normas gerais a serem observadas nas operações das instituições financeiras autorizadas a operar em aceite ou coobrigação em títulos cambiais a serem distribuídos no mercado (art. 14 da Lei 4.728/65), cabendo ao Banco Central do Brasil cumprir e fazer cumprir as normas expedidas pelo Conselho Monetário Nacional (art. 9o da Lei 4.595/64). Nesse quadro, o Banco Central editou a Resolução 3.954/2011, dispondo no seu art. 1o que as instituições financeiras e as demais autorizadas a funcionar devem observar o teor desta resolução como condição para a contratação de correspondentes no País, visando à prestação de serviços, pelo contratado, de atividades de atendimento a clientes e usuários da instituição contratante. Destarte, no art. 2° da Resolução, ficou estabelecido que a instituição contratante assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado. No caso, conforme se depreende dos autos, vislumbro que a agravada acordou com a IEX Câmbio o recebimento, a posteriori, da quantia em moeda estrangeira encomendada (€ 10.000,00 referentes à transferência de R$ 48.000,00)[5]. Todavia, ao que parece, os valores não foram entregues à consumidora. Noutro giro, em uma análise perfunctória, própria do momento processual, não há informações suficientes que atestem a responsabilidade da agravante – já que, inclusive, a IEX Agência noticiou à agravada possibilidade de tratativa de acordo extrajudicial[6] –, tampouco notícia de que seja insolvente, nem de que vem dilapidando ou ameaçando dilapidar seu patrimônio. Para isso, não bastam as reclamações em sites que aferem a percepção do consumidor, registro de ocorrência policial eletrônica, ou a cópia de outros processos judiciais similares movidos por clientes da IEX[7]. Isso porque, o arresto consiste na providência destinada a preservar bens do devedor, como garantia de futura penhora e expropriação de bens, quando o devedor ameaça dilapidar seu patrimônio e tornar-se insolvente. Entrementes, não obstante a faculdade que tem o credor de resolver o contrato diante do inadimplemento do devedor (art. 475 do CC), sobrepõe-se princípios da boa-fé e da função social do contrato, também a preservação do corolário da segurança jurídica. A propósito, este Colegiado já decidiu pela impossibilidade de realização da medida constritiva em comento quando não evidenciada ao menos uma dessas hipóteses, senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO DE QUANTIA EM DINHEIRO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA RECURSAL. NÃO CONFIGURADOS. DISCUSSÃO FÁTICA QUE ENSEJA DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência é necessário que estejam presentes os pressupostos do art. 300 do Novo Código de Processo Civil. 2. Não restando evidentes a probabilidade do direito alegado, tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, desautorizado está o deferimento do pedido liminar. 3. Para a concessão da medida de arresto, mostra-se necessária a demonstração de que a parte demandada (agravada) não disponha de patrimônio suficiente para satisfazer eventual obrigação pecuniária que eventualmente vier a ser constituída nos autos, ou ao menos seu estado de insolvência e que se encontra dilapidando seu patrimônio com finalidade de frustrar futura execução. 4. Além de inexistir a demonstração dos requisitos ensejadores da tutela de urgência consistente no arresto de quantia, que inclusive, se encontra depositada na conta bancária de terceiros, a questão posta ainda pende de um juízo de certeza sobre a alegada conduta danosa cometida pelo Agravado em desfavor da Agravante, situação que depende necessariamente de evidente e percuciente dilação probatória, o que, por conseguinte, impossibilita a qualquer medida antecipatória de arresto. 5. Negado provimento ao recurso de agravo de instrumento. (AGI 0711449-49.2017.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 11.10.2017, DJe 17.10.2017. Negritado) Aliás, o fato de existirem outros débitos e cada empresa ré litigar em demandas judiciais não induz à presunção de que, após citadas na ação de origem, deixarão de pagar o débito cobrado, tampouco faz prova de suposta e particularizada insolvência. Ainda para ilustração, os arestos neste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CAUTELAR DE ARRESTO. INDÍCIOS DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL OU INSOLVÊNCIA DAS SOCIEDADES EMPRESÁRIAS. AUSÊNCIA. EXISTÊNCIA DE AVALISTAS. PESSOAS FÍSICAS. AÇÃO EXECUTIVA INICIADA. CONSTRIÇÃO DE BENS. HONORÁRIOS NA FASE EXECUTIVA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. O arresto de bens suficientes à satisfação de um crédito é medida excepcional, cabível quando presentes indícios suficientes da prática de atos capazes de frustrar o cumprimento da obrigação, sendo também necessária a demonstração de urgência da medida. A existência de débitos das sociedades empresárias devedoras, registrados em cadastros de inadimplentes, por si só, não configura situação de insolvência, bem como a existência de avalistas, pessoas físicas, no polo passivo do feito executivo, sobre as quais não pendem quaisquer indícios de insolvência, impedem a cautelar de arresto. O requerimento de arresto no bojo dos próprios autos da execução afasta a urgência da medida, máxime quando já expedidos mandados de citação para pagamento, em 3 (três) dias, sob pena de penhora de bens. Não obstante ser possível a fixação de honorários advocatícios, na fase executiva, por apreciação equitativa, quando a sua fixação em dez por cento sobre o valor executado ofender o princípio da razoabilidade, levando-se em consideração a natureza da causa, o trabalho do advogado e as peculiaridades da lide, há de se aplicar o percentual fixado em lei (art. 827, CPC) quando o valor alcançado não se mostrar exorbitante, máxime quando o processo encontrar-se na fase inicial, sem elementos para apreciação do trabalho desenvolvido pelo advogado e antes de oportunizado o cumprimento da obrigação em 3 (três) dias, hipótese em que a verba será reduzida pela metade, na forma do art. 827, § 1o, do CPC/2015. (AGI 0704495-84.2017.8.07.0000, Rel. Desembargadora Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, julgado em 03/08/2017, DJe 16/08/2017. Negritado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. ARRESTO. PEDIDO REALIZADO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO NO PRIMEIRO GRAU. EXTEMPORANEIDADE. 1. O arresto constitui modalidade de tutela de urgência de natureza cautelar, previsto no artigo 301 do Código de Processo, com fito de garantir a satisfação de uma obrigação. 2. Configura-se extemporâneo pedido de arresto após a prolação da sentença. 3. A decisão que concedeu o arresto, após prolação da sentença e a interposição do recurso de apelação e suas respectivas contrarrazões, deve ser cassada, uma vez que prolatada depois de exaurida a prestação jurisdicional no primeiro grau de jurisdição. 4. O fato de existir várias demandas em desfavor da agravante não justifica, por si só, o deferimento da medida cautelar, mormente por quem não mais detém competência, devendo haver provas idôneas da impossibilidade de a devedora solver as obrigações. 5. Recurso conhecido e provido. (AGI 2016.00.2.036403-2, Rel. Desembargador Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, julgado em 23/11/2016, DJe 29/11/2016. Negritado) Outrossim, a agravada não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de risco à satisfação do crédito ou ao êxito de eventual procedimento de execução. Com efeito, na origem a ação está na fase de conhecimento, ainda sequer reconhecida, a existência de crédito, tampouco a impossibilidade da agravante cumprir casual condenação. Convém ressaltar, também, que o deferimento prematuro das medidas cautelares pleiteadas, além de afrontar o princípio da função social da empresa, poderia impedir o exercício das atividades da agravante e, por consequência, causar desequilíbrio orçamentário, dificultando o pagamento de seus débitos, inclusive o que é exigido nos autos de origem. Ante o exposto, e sopesando os interesses envolvidos, defiro a tutela provisória recursal apenas para desbloquear as contas bancárias da agravante. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 23 de junho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 65428851 no Processo de origem no 0717930-20.2020.8.07.0001. [2] Id. 16879904 - p. 3. [3] Id. 16966472. [4] Id. 16879904 - p. 10. [5] Id. 65420350, no Processo de origem. [6] Id. 65420364 no processo de origem. [7] Id. 65420377 e 65420359, no processo de origem. E id. 16966475 e 16966476, no presente recurso.